Tribunal: TJES
Processo: 0000211-62.2009.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000211-62.2009.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR NASCIMENTO ROMUALDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. RED
IMENSIONAMENTO
DA PENA-BASE. CONFISSÃO PARCIAL. AGRAVANTE
DO PERIGO COMUM
RECONHECIDA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÍNIMO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Júlio César Nascimento Romualdo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática de homicídio privilegiado (art. 121, §1º, do CP), com imposição da pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal envolve: (i) o redimensionamento da pena-base ante a alegada inidoneidade das fundamentações adotadas; (ii) o aumento da fração de redução pela confissão espontânea; (iii) o afastamento da agravante genérica do perigo comum (art. 61, II, "d", do CP), aplicada de ofício; e (iv) a majoração da fração de diminuição relativa ao homicídio privilegiado para o patamar máximo de 1/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificada a existência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base foi inicialmente fixada em 16 anos, porém readequada para 11 anos e 3 meses com base na fração de 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal em comento,
para cada vetor negativo.

4. Manteve-se a atenuação de 1 ano pela confissão parcial, por haver fundamentação idônea para não aplica
ção d
a fração máxima de 1/6.

5. A agravante do perigo comum, aplicada de ofício, foi afastada, ante a ausência de discussão em plenário, conforme art. 492, I, "b", do CPP.

6. A redução da pena pelo homicídio privilegiado foi mantida no mínimo legal (1/6), tendo em vista a desproporcionalidade entre a provocação e a reação do agente.

7. Pena final fixada em 08 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 000
0
211
-62.2009.8.08.0021

APELANTE:
J
ÚLIO CÉSAR NASCIMENTO ROMUALDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
Apelação Criminal interposta por
J
ÚLIO CÉSAR NASCIMENTO ROMUALDO

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

(
ID 10305487
)
,
que, após a deliberação do Conselho de Sentença,
condenou
o
recorrente
nas
iras
do art. 121, §
1
º, do Código Penal
(homicídio privilegiado)
,
impondo-lhe

a
pena de
finitiva de

13
(
treze
) anos
e 04
(
quatro
) meses de reclusão,
em regime
inicial
fechado
.

Em suas razões
(
ID 14069626
),

o nobre representante da Defensoria Pública Estadual
requer
:
I)
o redimensionamento da pena-base,
por entender que os vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências extrapenais foram desvalorados mediante fundamentação inidônea;
II)
o

aument
o

d
o patamar de redução da pena pel
a confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP)
;
II
I)
afastar
a agravante genérica do perigo comum (art. 61, II, “d”, do CP)
aplicada de ofício pelo magistrado; IV)
elevar
a causa de diminuição de pena do art. 121, §1º, do CP,
a
o patamar máximo de 1/3
(um terço). Por fim, p
requestiona a matéria.

Contra-argumentos
apresentados pelo assistente de acusação e pela Promotoria de Justiça

(
ID 14069627 e ID 14069630
).

Em seguida,
o Parecer
Ministerial opinando pelo parcial provimento do recurso,
tão somente para

afastar
a a
gravante
genérica
do
art. 61, II, alínea “d”, do Código Penal (ID
14375686
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que no dia
1
1/01/
2009, por volta das 04:00 horas, na Rua Itaguaçu,
b
airro Meaípe,
em
Guarapari, o denunciado, efetuou disparos de arma de fogo contra
a vítima
Dionísio Damiani, causando-lhe
as
lesões corporais que foram a causa suficiente de sua morte.

Depreende-se
que
a vítima voltava de uma festa acompanhada de Eliomar Furtado Quedevez, quando encontraram com Júlio C
é
sar na calçada, nas imediações d
e
sua residência, momento em que se iniciou uma discussão sem maior relevância entre o réu e vítima.

Consta que,
em seguida, Júlio C
é
sar levantou-
se
e dirigiu-se à vítima,
quando
esta, na tentativa de se defender, apanhou um pedaço de madeira.

Ato contínuo
, o réu entrou em sua casa e retornou armado, perseguindo Dionísio, que fugiu para uma rua sem saída e entrou no quintal de uma casa, onde foi alvejado por diversos disparos efetuados pelo réu, morrendo no local.

Em razão
dos
fatos, Júlio César foi submetido a julgamento perante o Plenário do Júri em 13/06/2024 e foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §1º, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 13 anos e 04 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Como visto, não há irresignação quanto a autoria e materialidade, razão pela qual passo à reanálise da dosimetria da pena.

N
o caso,

na
primeira etapa
d
o cálculo dosimétrico
,
vejo que
ao avaliar as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal,
o magistrado
desvalorou
o
s
vetor
es
culpabilidade,
circunstâncias
e consequências
do crime
,
fixando a pena inicial em
1
6
(
dezesseis
)
anos
de
reclusão.

Q
uanto a

culpabilidade
,
compreendida como juízo de reprovabilidade
capaz de
demonstrar a
maior ou menor censurabilidade d
a conduta do
agente,
destacou
o juízo singular
que o réu
agiu
de
forma
premeditada
,
“indo até a sua casa, apanhado a arma de fogo, indo até a vítima, perseguido a vítima e efetuado vários disparos na vítima, conforme conjunto probatório.
”

Da mesma forma,
i
dônea a fundamentação utilizada na análise
d
o vetor
circunstâncias
,
entendidas como as que
“
não compõem
o crime,
mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião”
(Adalto Dias Tristão,
in
'Criminal, Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26),
por
conceber
que o
crime
foi
cometido mediante
recurso que tornou impossível a defesa da vítima
,
“tendo o acusado ido em direção a vítima armado, perseguido a vítima e efetuado vários disparos de arma de fogo na vítima, sendo a vítima atingida por cinco disparos, conforme conjunto probatório.”

A
s
consequências extrapenais

também
foram
consideradas
graves
pelo
juízo
, que destacou
a

“
grande revolta e insegurança na sociedade de Guarapari, em função do crime ter sido cometido de forma covarde e praticado em Meaípe, perto da praia, lugar de fácil acesso e localização, local de grande circulação de pessoas, conforme conjunto probatório, estando a sociedade temerosa, conforme depoimentos prestados nos autos.”

Registrou ainda que
“
o cometimento do crime praticado pelo acusado,
na
cidade turística mais conhecida do estado do Esp
í
rito Santo, causa um grande prejuízo para o turismo da cidade de Guarapari e gera uma imagem negativa para a cidade de Guarapari, em função do crime ter sido praticado perto da orla da praia de Meaípe, local frequentado por muitos turistas, transmitindo a imagem de que a cidade é violenta e não possui segurança para as pessoas.”

Quanto
a família da vítima, o julgador asseverou que as consequências foram
“g
ravíssimas, gerando grave sequela e abalo psicológico
(...),
tendo os pais da vítima enterrado o filho, causando uma inversão na ordem natural da vida, que é
a
de os filhos enterrarem os pais, acarretando uma perda imensurável aos pais da vítima, registrando que o crime praticado pelo acusado condenou os pais da vítima e seus familiares
a
viverem sem a presença da vítima por toda a vida, não tendo prazo nessa ‘condenação’, gerando consequências em todos os dias da vida dos pais e familiares da vítima, diferente da situação do condenado.”

Em relação ao
quantum
de aumento da pena-base p
ara
cada circunstância judicial desfavorável, importante observar a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual

“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir
sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido
no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de
patamar meramente norteador
, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.”
(HC 592.109/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Nessa linha
,
fazendo uso do
critério
jurisprudencial
sugerido
, ou seja,
c
onsiderando a
incidência de 1/8 (um oitavo) sobre a
diferença entre a
s
pena
s
mínima e máxima
d
o
delito
de homicídio,
que
perfaz
1
4
(
quatorze
) anos
,

a média para a desvaloração de cada circunstância
prevista no art. 59 do Código Penal
deve ser de 0
1
(
um
) ano e 0
9
(
nove
) meses
,
diante da pena abstrata
do
tipo penal infringido, que varia de
06
(
seis
) a
2
0 (
vinte
) anos de reclusão
.

Dessa maneira
,
na primeira
fase
d
a dosimetria
,

tenho por bem reduzir a pena para
11 (onze)
anos e
03
(
três
) meses
de reclusão
.

Em prosseguimento,
na
segunda etapa
,
a pena foi atenuada
em 01 (um) ano pela
confissão
do réu
(art. 65, III, “d”, do CP)
, razão pela qual a defesa
busca o
aument
o d
o patamar de redução.

Na espécie, o magistrado julgou que
“
a quantidade atenuada levou em consideração o fato do acusado ter dito que agiu em leg
í
tima defesa, não confessando ter iniciado as agressões, confessando apenas que desferiu os disparos de arma de fogo, em função da ação da vítima.”

Quanto ao ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em
1/6 (um sexto)

d
a pena-base
,
ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
.”
(STJ, AgRg no ARESp nº 2361017/MS (2023/0168580-9), Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURM
A
, DJe: 28/08/2023)

Nesse contexto, a
incidência
de 1/6 (um sexto)
sobre
a pena-base equivale
ria
à 01 (um) ano,
10
(
dez
) meses
e 15 (quinze) dias
.
Entretanto,
em se tratando de
confissão parcial
, o patamar de diminuição pode ser inferior
,
desde que haja fundamentação apta para tanto, tal como ocorre no caso
em julgamento
, de forma que
o

mantenho em 01 (um) ano,
restando a sanção intermediária em
10 (dez) anos e 03 (três) meses de reclusão
.

Em seguida, o juízo
reconheceu, de ofício,
a agravante genérica do
perigo comum
(art. 61, II, “d”, do CP) e
incrementou
a reprimenda também em 01 (um) ano,
ao

descrever
que o réu efetuou
diversos disparos de arma de fogo em via pública
, perto da praia de Meaípe, local de
grande circulação de pessoas
, registrando que a vítima e a testemunha presencial estavam saindo de uma festa, de forma que os tiros poderiam ter atingido outras pessoas.

Nesse
aspecto
, a combativa defesa
requer o afastamento da mencionada agravante, já que não foi objeto de debate em plenário, pois a acusação pugnou pela condenação nos termos da pronúncia, sendo certo que o apelante foi pronunciado por homicídio simples.
R
azão
lhe assiste.

Como se sabe, e
nquanto no rito ordinário, ao proferir a sentença condenatória, o juiz pode reconhecer circunstâncias agravantes de ofício, na forma do art. 385 do Código de Processo Penal,
nos processos submetidos ao Tribunal do Júri, aplica-se a regra do art. 492, I, “b”, do mesmo diploma processual penal, que exige que as circunstâncias agravantes e atenuantes
sejam
discutidas em Plenário, o que não ocorreu
na espécie.

Na
terceira
fase
, p
resente a causa de diminuição prevista no
art. 121,
§1
º, d
o Código Penal,
o juízo reduziu
a pena
intermediária
no
patamar mínimo de
1/6 (um sexto)
,
ao
considera
r
“
que a discussão ocorrida entre a vítima e o acusado é de menor grau
”
e que
“
o fato de uma discussão é de menor relevância frente ao bem da vida, devendo a pena ser reduzida no mínimo legal.”

Por seu turno, a defesa
almeja

o aumento

d
o

coeficiente
de redução para o
máximo de 1/3 (um terço),
pelo
reconhecimento do homicídio privilegiado.

Para o Tribunal da Cidadania, o
quantum
de diminuição de pena deve ser estabelecido com fundamento em elementos concretos caracterizadores do homicídio privilegiado, ou seja,

“
na relevância do valor moral ou social, na intensidade do domínio do réu pela violenta emoção, ou no grau da injusta provocação da vítima.
”
(
STJ,
AgRg no HC n
º
841.609/SP,
Rel.
Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURM
A
,
julgado em 13/
0
5/2024, DJe de 15/
0
5/2024)

No caso concreto
,
deve ser mantido
o patamar mínimo de redução, já que fundamentado em
provas obtidas no caderno processual,

indicando que a intensidade d
a
discussão

foi absolutamente des
proporcional à
reação do recorrente.

Fixo,
assim,
a reprimenda definitiva em
08

(
oito
) anos,
06

(
seis
) meses e
15
(vinte) dias de reclusão
,
devendo ser mantido o regime fechado, a forma do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DO RECURSO E

DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
.

Considera
-se

prequestionada a matéria
em debate e todos os dispositivos legais invocados nas razões recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.